Tribunal: TJMT
Processo: 0056080-53.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LUCIMAR MARQUES COSTA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67348495) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 48614485):
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – FLUXO INTERROMPIDO PELA AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA – CONTAGEM RETOMADA COM O ÚLTIMO ANDAMENTO NO REFERIDO FEITO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.
A contagem da prescrição, nas ações que visam a cobrança individual de sentença coletiva, é interrompida pela ação de execução coletiva, sendo que a retomada do prazo ocorre na data do último movimento o referido feito.
De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como leading case para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0056080-53.2015.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 24/06/2020).
Foram opostos Embargos de Declaração que restaram assim decididos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DE TODAS AS ALEGAÇÕES – NÃO CONSTATAÇÃO – PONTOS ESGOTADOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.
Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ED n. 0056080-53.2015.8.11.0041, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 24/06/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 1022, II, do Código de Processo Civil.
Aduz que “a omissão do julgado para que houvesse manifestação sobre a renúncia aos efeitos da demanda coletiva por força do ajuizamento de demanda individual, tratando, especificamente, do julgado paradigma transcrito nas razões recursais e do art. 104 da Lei no 8.078/1990 e do art. 22, §1o, da Lei 12.016/2009”.
Assevera, ainda, que houve interpretação divergente ao art. 104 da Lei no 8.078/1990 e art. 22, §1o, da Lei 12.016/2009.
Recurso tempestivo (id. 68407982).
Contrarrazões em id. 69701953.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não apontou de forma clara sobre a renúncia aos efeitos da demanda coletiva por força do ajuizamento de demanda individual.
Entretanto, observa-se que o acórdão, do voto condutor constou as razões pelas quais aplicou-se o entendimento firmado pelo afastamento da prescrição alegada pelo Recorrente, conforme trecho transcrito a seguir (id. 49434456):
Como se visualiza, o Estado de Mato Grosso apenas alega a ocorrência da prescrição nos autos, em face de, em tese, a execução da sentença (ação originária) ter sido promovida após o decurso de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado do ato que a derivou.
Na hipótese apresentada, a Embargada, ora Recorrida, visa receber crédito oriundo da promoção de execução individual de sentença coletiva, esta que transitou em julgado em 25-8-2003 (ID no 2164841 – fls. 2).
Ocorre, entretanto, que foi tentada uma ação de execução coletiva por meio do Sindicato dos Agentes Policiais e Carcerários da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC (ID no 2164841 – fl. 3), em 7-7-2005.
Destarte, após o reconhecimento da ilegitimidade do sindicado em promover a ação de execução, este feito foi extinto, e a Recorrida promove a ação de execução individual, em 2006.
Como é cediço, todas as cobranças impostas contra a Fazenda Pública possuem prazo prescricional quinquenal, conforme disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, veja-se:
“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
Assim, ao levar em consideração os marcos apontados pelo Recorrente, visualizar-se-ia a ocorrência da prescrição, entretanto, não é possível ignorar o marco interruptivo existente.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso semelhante; na hipótese em que há execução coletiva de sentença, e esta é fulminada por ausência de condição da ação, ou de pressupostos processuais, é possível realizar a execução individual da sentença coletiva.
Isso se dá em razão de que a ação coletiva de execução é fator que interrompe a contagem prescricional, sendo que a contagem só é retomada após o último ato processual, entretanto, o prazo se torna metade do consignado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32..
Ademais, posteriormente nos Embargos de Declaração, foi fundamentado que não há omissão no julgado posto que a alegada omissão não foi matéria ventilada no Recurso de Apelação, isto é, à renúncia dos efeitos da ação coletiva, como se vê:
Ao analisar o recurso, entretanto, visualiza-se que o único argumento elencado foi relativo ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da prescrição, e o termo de suspensão do prazo prescricional, não se apontou qualquer argumento relativo à renúncia dos efeitos da ação coletiva, ou sobre a continuidade da ação coletiva.
Inclusive, o pedido do Estado de Mato Grosso foi sintético, e apenas apontou que o provimento do recurso seria no sentido do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva da Recorrida, logo, é certo que a alegação não há qualquer omissão no Acórdão.
Nesta toada, é certo que os Embargos de Declaração foram opostos com a única finalidade de rediscutir a matéria, por meio de alegações não realizadas no Recurso de Apelação.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a afastar a prescrição, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Se não bastasse isso, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, uma vez que não houve manifestação a respeito dos efeitos da renúncia dos efeitos da ação coletiva, ou sobre a continuidade da ação coletiva, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“(...)Ao analisar o recurso, entretanto, visualiza-se que o único argumento elencado foi relativo ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da prescrição, e o termo de suspensão do prazo prescricional, não se apontou qualquer argumento relativo à renúncia dos efeitos da ação coletiva, ou sobre a continuidade da ação coletiva.
Inclusive, o pedido do Estado de Mato Grosso foi sintético, e apenas apontou que o provimento do recurso seria no sentido do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva da Recorrida, logo, é certo que a alegação não há qualquer omissão no Acórdão.” (id. 56717955).
Portanto, é certo que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que no recurso de apelação não se apontou qualquer argumento relativo à renúncia dos efeitos da ação coletiva, ou sobre a continuidade da ação coletiva.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça